Tribunal: TJSP
Processo: 1157763-04.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em debêntures simples cujo resgate foi antecipado pelo exequente – Alegação de ausência de título executivo em decorrência de sua iliquidez, eis que a planilha de evolução da dívida foi elaborada com parâmetros incorretos – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que era obrigação da parte exequente a exibição de

Ementa:
*EMBARGOS DO DEVEDOR – Oposição contra execução amparada em debêntures simples cujo resgate foi antecipado pelo exequente – Alegação de ausência de título executivo em decorrência de sua iliquidez, eis que a planilha de evolução da dívida foi elaborada com parâmetros incorretos – Pretensão julgada procedente em primeiro grau de jurisdição, eis que era obrigação da parte exequente a exibição de demonstrativo com indicação clara do método de cálculo – Irresignação recursal da parte exequente-embargada alegando que utilizou o sitio da internet disponibilizado pela exequente para obter a posição dos títulos, fazendo a correção pelo CDI a partir de 14/08/2024, sendo mínima a diferença de cálculo – EXCESSO DE EXECUÇÃO – Situação em que a tese indireta exposta na petição inicial dos embargos diz respeito ao excesso de execução, eis que a debênture segue parâmetros definidos em Lei (artigos 52 a 74 da Lei 6.404/76) e os lançado a mercado para a captação, no caso, boa margem sobre o CDI e resgate escalonado a partir da carência de 12 meses – Circunstância em que identificando que o demonstrativo da parte exequente era impreciso, era obrigação da executada exibir seus cálculos, na forma do artigo 917, § 3o, do C.P.C., não obstante fosse esperado que no sítio eletrônico o investidor pudesse ver a posição 'líquida' do seu investimento em caso de resgate total antecipado, com o cálculo proporcional dos juros pelos dias úteis e as amortizações legais, inclusive tributação – Sentença reformada para acolher parcialmente os embargos do devedor, determinando a exibição dos cálculos pelo executado, ou, na sua falta, por arbitramento sob suas expensas – Apelação parcialmente provida.*